Tribunal: TJMT
Processo: 1018139-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018139-29.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), CHAIRA GLEISSE MACIEL AMORIM - CPF: 516.260.392-91 (AUTOR), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM PROVA NOVA. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INIDONEIDADE DA PROVA PARA RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 966, INCISO VII, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, inciso VII, do CPC, visando desconstituir acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação interposta contra sentença que denegou segurança pleiteada para obrigar universidade pública a instaurar processo simplificado de revalidação de diploma de medicina, conforme o art. 4º, § 4º, da Resolução CNE/CES n.º 01/2022.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela parte autora configura prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC; (ii) estabelecer se tal prova, por si só, é capaz de conduzir a pronunciamento judicial favorável, justificando a desconstituição do julgado.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de conexão, por inexistência de risco de decisões conflitantes e em razão da unidade da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, ainda que com relatoria sorteada entre membros distintos.

4. Quanto à impugnação ao valor da causa, reconhece-se a inexistência de proveito econômico direto e imediato, justificando a fixação fiscal do valor atribuído à causa.

5. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos
limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

6. A prova nova, para fins de rescisão do julgado com base no art. 966, VII, do CPC, deve ser preexistente à decisão rescindenda e desconhecida pela parte ou de uso inviável à época do processo originário, nos termos da jurisprudência do STJ e da doutrina especializada.

7. O documento apresentado, Conceito Preliminar de Curso de 2023, publicado pelo MEC em 11.04.2025, foi elaborado após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, ocorrido em 20.09.2024, não podendo ser considerado prova nova.

8. Mesmo que admitido como prova nova, o documento não é suficiente, por si só, para alterar o resultado do julgamento anterior, fundado também na autonomia universitária assegurada pelo art. 207, da Constituição Federal e na jurisprudência do STJ (Tema n.° 599).

9. A ausência de pré-constituição da prova no mandado de segurança inviabiliza sua posterior complementação, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

10. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com base na tabela da OAB/MT, por força do art. 85, § 8º-A, do CPC e em consonância com o Tema n.° 1076, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Ação rescisória improcedente.

Tese de julgamento: "1.
A prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, deve ser preexistente ao trânsito em julgado e não conhecida ou utilizável pela parte à época da decisão. 2.

Documento produzido após o trânsito em julgado não configura prova nova e não enseja rescisão da decisão. 3.

A desconstituição do julgado exige que a prova nova seja, por si só, apta a conduzir a resultado diverso".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 85, §§ 8º e 8º-A, 291, 292, 355, I, 966, VII, 970, 971, 974, 975, § 2º; CF, arts. 5º, XXXVI, e 207; Lei nº 9.394/96, arts. 48, § 2º, e 53, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.305.752/RS, rel. Min. Nome, Segunda Turma, j. 18.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, AR 7167/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, AgInt na AR 7000/DF, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, REsp 1.349.445/SP (Tema 599), rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013, DJe 14.05.2013; STJ, AgInt no MS 27.532/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.11.2021, DJe 06.12.2021; STJ, Tema Repetitivo 1076, Primeira Seção.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, proposta por
CHAIRA GLEISSE MACIEL AMORIM
,
em desfavor da

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento no artigo 966,
inciso VII
, do Código de Processo Civil, visando a rescindir
acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto, contra a sentença proferida nos autos do processo
n.°
1001097-80.2024.811.0006
,
que denegou a segurança pretendida, consubstanciada em ordem para que a autoridade impetrada promova a abertura de processo simplificado de revalidação do diploma de medicina, na forma prevista no artigo 4°, § 4°, da Resolução CNE/CES n.° 01, de 25 de julho de 2022.

A parte requerente circunstancia que a fundamentação utilizada para denegar a segurança é a de que a exigência de ter o Conceito Preliminar de Curso de Medicina igual ou superior a 3 (três) não foi cumprido pela Instituição de Ensino Superior, porém após o trânsito em julgado da ação mandamental, tornou-se pública a divulgação do CPC do ano de 2023 da UNEMAT pelo MEC.

Argumenta que a limitação legal que impedia a instituição de receber requerimentos de revalidação de diplomas, com a última atualização da nota publicada pelo Ministério da Educação, não existe mais.

Destaca, ademais, que em razão de o requerimento ter sido protocolado sob a vigência da Resolução n.° 01/2022/CNE, esta deve ser a norma aplicável para a presente demanda.

Baseado no exposto, requer

“
A procedência do pedido para determinar a
rescisão do acórdão da apelação dos autos de nº 1001097-80.2024.8.11.0006 que transitou em julgado e o novo julgamento em face da prova apresentada
, a fim de que o requerido (a)
promova
a abertura do processo simplificado de revalidação do diploma de medicina da parte autora, na forma do § 4º do art. 4º da Resolução CNE n.º 1/2022; (b)
promova
o encerramento do aludido processo em 90 (noventa) dias, mediante parecer favorável ou desfavorável, segundo § 5º do art. 11 da Resolução CNE n.º 1/2022; e, em havendo parecer favorável (c)
proceda
com a entrega do apostilamento, segundo art. 16 da Resolução CNE n.º 1/2022, sob pena de multa
”
(ID.
291102370
).

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID. 292667885), com deferimento do parcelamento das custas processuais e depósito previsto no artigo 968, inciso II, em 03 (três) prestações mensais e sucessivas, nos termos do artigo 98, § 6°, do CPC c/c o artigo 233, § 3°, inciso I, da CNGC (ID. 296752378).

Indeferido o pedido de antecipação de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais (ID. 296752378).

Citad
a
(ID.
296964879
),
a

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contestação,
suscitando, preliminarmente a necessidade de reunião de processos conexos, além da impugnação do pedido de gratuidade de justiça e do valor atribuído à causa.

No mérito, defende a ausência de prova nova, asseverando que esta deve ser entendida como aquela existente à época do processo original, mas que, por motivo de força maior ou alheio à parte, não pôde ser utilizado na demanda originária e, no caso, a prova apresentada constitui fato novo superveniente à formação da coisa julgada.

Acrescenta que a nova avaliação institucional não altera a
ratio decidendi
da sentença, que se apoiou em múltiplos fundamentos jurídicos, dentre os quais a inexistência de norma que obrigue a instituição de ensino superior à revalidação simplificada, a inexistência de vínculo da parte requerente com a instituição, a ausência de processo administrativo, a autonomia universitária e a falta de obrigação de fazer judicialmente imposta à época.

Pontua, além disso, que houve a revogação da revalidação simplificada para o curso de medicina pela Resolução CNE/CES n.° 02/2024, sendo necessária a realização de prova de revalida aplicada apenas pelo INEP.

Por essas razões, requer (ID. 301867368):

“
a)
O acolhimento da preliminar de impugnação ao valor da causa
, para que este seja corrigido e fixado em
R$ 49.273,08
(quarenta e nove mil duzentos e setenta e três reais e oito centavos) de forma a refletir a real complexidade da demanda e o valor econômico do pedido;

b) O acolhimento da preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, com a
intimação do autor para comprovar, de forma idônea e suficiente, sua alegada hipossuficiência
;

c) Caso não seja comprovada a hipossuficiência, requer-se a
revogação do benefício da justiça gratuita
e, como consequência, a
intimação do autor para recolher o depósito prévio de 5% sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do art. 968, II, do CPC;

d)
A reunião deste processo com os demais que possuem mesmo objeto e causa de pedir, por conexão
, para evitar decisões conflitantes (art. 55, §1º, do CPC);

e) No mérito, requer-se o julgamento de
improcedência total da ação rescisória
, em razão da ausência dos requisitos legais e da inexistência de qualquer vício na decisão rescindenda;

f) A condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC”.

Na impugnação à contestação, a parte requerente alega que a reunião dos processos fere o princípio do Juiz Natural, bem como que não há proveito econômico mensurável que justifique a estipulação de valor diverso à causa, o qual foi atribuído para gins meramente fiscais.

Rebate, ainda, as questões de mérito levantadas pela parte requerida, afirmando que as universidades públicas têm a obrigação necessária conferida pela Lei de Diretrizes Educacionais, não podendo se furtar dos procedimentos de revalidação estabelecidos por normas regulamentadoras.

Reafirma que embora constem diversos fundamentos na decisão rescindenda, todos eles decorrem da mesma premissa de que o contexto jurídico conhecido à época era de incapacidade da Universidade de realizar revalidações, sendo prejudicados em face da nota permissiva (ID. 307169384).

A Procuradoria-Geral de Justiça
declina da manifestação de mérito, por concluir que não se cuida de participação necessária do
Parquet
pela qualidade das partes ou natureza do conflito
(ID.
313027384
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta por
CHAIRA GLEISSE MACIEL AMORIM

em desfavor da

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento no artigo 966,
inciso VII
, do Código de Processo Civil, visando a rescindir
acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto, contra a sentença proferida nos autos do processo
n.°
1001097-80.2024.811.0006
,
que denegou a segurança pretendida, consubstanciada em ordem para que a autoridade impetrada promova a abertura de processo simplificado de revalidação do diploma de medicina, na forma prevista no artigo 4°, § 4°, da Resolução CNE/CES n.° 01, de 25 de julho de 2022
.

De proêmio, consigna-se que nos termos do artigo 970, do Código de Processo Civil, após a apresentação de resposta, a ação rescisória observará, no que couber, o procedimento comum,
in verbis
:

“
Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum”.

Nesse contexto, tratando-se de matéria eminentemente de direito e não havendo necessidade de produção de outras provas, tendo em vista que a documentação já carreada aos autos é suficiente para a apreciação do mérito da causa, passa-se, desde logo, à análise das preliminares e, por conseguinte, ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

DAS PRELIMINARES

I – REUNIÃO DE PROCESSOS CONEXOS

De acordo com o relatado, a parte requerida argui, na contestação, a necessidade de reunião desta ação rescisória com outras demandas que possuem o mesmo objeto e que tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, alegando conexão em razão da identidade de causa de pedir e pedido.

Como fundamento, argumenta que tal medida garantirá a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes, além de racionalizar a prestação jurisdicional garantindo a isonomia entre os litigantes.

Inicialmente, é imprescindível observar que a conexão, nos termos do artigo 55, do Código de Processo Civil, caracteriza-se pela identidade parcial entre os elementos da demanda, mais especificamente, pela comunhão do pedido e da causa de pedir. Confira-se:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Da leitura do dispositivo transcrito, depreende-se que a finalidade da reunião de feitos conexos consiste na otimização da prestação jurisdicional e na preservação da coerência e integridade do sistema jurídico, evitando-se decisões incongruentes e promovendo-se a economia processual. Contudo, para a viabilidade da providência postulada, exige-se mais do que a mera similitude abstrata entre os fundamentos jurídicos ou dos pedidos deduzidos.

No presente caso, não obstante as alegações da parte requerida e a eventual similitude entre os fundamentos e pedidos das demandas rescisórias em trâmite nesta Corte, não se verifica, no plano concreto, risco efetivo de decisões conflitantes, apto a justificar a reunião dos processos.

E, isso porque, cada ação rescisória possui objeto próprio, consubstanciado na pretensão desconstitutiva de um acórdão específico, fundado em circunstâncias singulares, tanto fáticas quanto jurídicas. Por sua natureza, a ação rescisória opera sobre decisão judicial individualizada, o que afasta, de plano, a premissa de julgamento conjunto como requisito necessário à formação de um juízo coerente e uniforme sobre a matéria discutida. O risco de decisões conflitantes, quando presente, deve ser real, concreto e iminente e não meramente hipotético, abstrato ou remoto.

Ademais, a própria estrutura organizacional deste Egrégio Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere à competência para o processamento e julgamento das ações rescisórias no âmbito de Direito Público e Coletivo, mitiga qualquer eventual risco de desarmonia jurisprudencial.

De acordo com o artigo
17-B, inciso I, alínea “f”, do RITJMT, compete à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo julgar, em caráter originário, as ações rescisórias relativas aos acórdãos proferidos pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo:

“
Art. 17-B – À Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo compete: (Alterado pela E.R. n.º 058/2024 -OE)

[...]

f) as ações rescisórias dos julgamentos de primeiro grau e das Câmaras Cíveis Isoladas; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

Esse dispositivo é complementado pelo art. 17-A, do mesmo Regimento, o qual reforça que, ainda que as ações sejam distribuídas a gabinetes diversos, os processos serão sempre submetidos ao crivo da mesma Turma Julgadora, composta pelos Desembargadores das Câmaras Isoladas reunidas. Eis o teor do artigo:

“
Art. 17-A – A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, integrada por suas Câmaras Cíveis Isoladas, funciona com o quórum mínimo de 7 (sete) membros, incluído seu Presidente e ressalvados os casos em que as decisões exijam maior número de Desembargadores. (Alterado pela E.R. n.º 058/2024 -OE)

Parágrafo único. As ações rescisórias de acórdãos originários das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo serão processadas e julgadas pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, devendo a relatoria recair, por sorteio, a um dos membros que não haja participado do julgamento rescindendo. (Alterado pela E.R. n.º 058/2024 -OE)”.

A conjugação dos dispositivos regimentais e legais evidencia que, mesmo em caso de múltiplas ações rescisórias com similitude de objeto, a jurisdição exercida pela Turma de Câmaras Reunidas imprime unidade decisória e coesão institucional, minimizando quaisquer riscos de decisões dissonantes ou contraditórias. A homogeneidade do órgão julgador e a observância do critério de prevenção, nos termos regimentais e legais, garantem, por si, a racionalização da prestação jurisdicional.

Ainda, revela notar que a distribuição das ações rescisórias atende ao disposto no artigo 971, parágrafo único do CPC, no sentido de que
“
A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo
”
, respeitando, ademais, a previsão regimental do parágrafo único, do artigo 17-A, supratranscrito, de que a relatoria das ações rescisórias recairá, por sorteio, a um dos membros que não tenha participado do julgamento rescindendo.

Dito isso, ainda que se possa reconhecer a existência de similitudes fáticas ou jurídicas entre esta demanda e outras que tramitam nesta Corte, não se faz presente qualquer justificativa jurídica relevante, concreta ou inafastável que imponha a reunião dos processos. O simples receio de que sejam proferidas decisões divergentes, sem respaldo em elementos objetivos e verificáveis, não é suficiente para autorizar medida que, ademais, poderia comprometer o próprio critério de imparcialidade que rege a distribuição das ações rescisórias e o princípio do Juiz natural.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de reunião de processos conexos.

III – DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, também de forma preliminar, apresenta impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que o valor atribuído pela parte requerente, de R$ 1.000,00 (um mil reais) é irrisório e não corresponde ao proveito econômico pretendido com a ação.

Nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil, é imperativo que toda causa possua valor certo, ainda que desprovida de conteúdo econômico imediatamente aferível. Tal exigência decorre da função fiscal do valor da causa, mas também de sua relevância para definição de competência, adequação procedimental e fixação de custas judiciais.

O artigo 292, por sua vez, estabelece os critérios para apuração do valor da causa em diferentes tipos de ação, vinculando-o, sempre que possível, ao conteúdo patrimonial diretamente em discussão
:

“
Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

Na hipótese, a parte requerente, embora não justifique a existência de proveito econômico mensurável, apregoa que o valor atribuído pela parte requerente não é justo, proporcional ou razoável, já que o depósito judicial não ultrapassa a monta de R$ 50,00 (cinquenta reais), pugnando pela fixação do valor em R$ 49.273,08 (quarenta e nove mil e duzentos e setenta e três reais e oito centavos), conforme decidido na ação de n.° 1018075-19.2025.811.0000.

Não obstante, para que seja viável a retificação judicial do valor atribuído à causa, é indispensável que se demonstre, de forma objetiva e inequívoca, a existência de conteúdo patrimonial mensurável ou de proveito econômico direto e imediato decorrente da pretensão deduzida.

Da análise da situação posta, constata-se que a ação rescisória tem como propósito desconstituir a sentença/acórdão que denegou a segurança na ação mandamental rescindenda, a fim de garantir a análise do pedido de revalidação de diploma em tramitação simplificada.

Todavia, eventual
êxito da presente demanda rescisória, ainda que implique a desconstituição da decisão rescindenda, não conduz, automática e necessariamente, à revalidação do diploma em questão, tampouco gera direito subjetivo imediato à colação de grau ou ao exercício profissional no território nacional. O que se pretende, na verdade, é a viabilização de nova apreciação administrativa do requerimento de revalidação, nos termos da legislação de regência.

Portanto, o eventual acolhimento do pedido formulado não ensejaria, por si só, qualquer repercussão patrimonial direta, concreta e mensurável, mas apenas reabriria a possibilidade de análise administrativa do pleito de revalidação, cujo resultado permanece incerto e subordinado ao mérito do procedimento interno da universidade, no qual se examinam critérios técnicos e acadêmicos estritamente vinculados à regulamentação educacional aplicável.

Diante disso, forçoso reconhecer que não há proveito econômico direto e imediato, razão pela qual conclui-se como justificado o valor meramente fiscal atribuído à ação.

Assim,
AFASTO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Com efeito, a ação rescisória está prevista no art. 966, do Código de Processo Civil e, por ostentar natureza de ação, sem pertinência recursal, provoca a instauração de um novo processo, bem como de nova relação jurídico-processual.

Por se tratar de mecanismo apto ao desfazimento da coisa julgada material, o que implica em exceção à segurança jurídica prevista no artigo 5°, XXXVI, da Carta Magna, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são excepcionalíssimas, encontrando-se taxativamente descritas nos incisos do artigo 966, do CPC, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 975, do mesmo Código,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”.

(...)

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 3º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão”.

Na hipótese, como relatado, a parte requerente deduz como causa de pedir
, a obtenção de prova nova,
prevista no
inciso VII
, do dispositivo supratranscrito.

A esse respeito,
o Código de Processo Civil estabelece como requisito essencial que o elemento probatório já existisse à época da decisão impugnada, mas que, por motivo relevante, tenha sido desconhecido pela parte ou de uso inviável naquele momento.

Conforme leciona Nelson Nery Jr.:

“(...) Prova nova – O atual CPC é mais abrangente do que CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo,
por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo.

São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para decreto de rescisão (...)”. (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.922/1.923). (grifo nosso).

Ainda sobre o tema, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha na obra Curso e Direito Processual Civil:

“A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa.
A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a prova fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras, é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário.
A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 3, Editora JusPodivm, pág. 502). (grifo nosso).

Para mais, e
ssa prova deve ser suficiente, por si só, para conduzir a um novo pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória, conforme lição de Luiz Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A prova nova, além de recair sobre fato alegado, deve ser capaz de, sozinha, propiciar resultado favorável ao autor. Por isso, o autor deve demonstrar na petição inicial que, caso o juiz houvesse valorado a prova a ser produzida na ação rescisória, o resultado poderia ter sido inverso. É obvio que não se requer a demonstração de que o resultado seria outro, mas apenas de que o resultado poderia ser outro caso considerada a prova nova. Frisa-se, no entanto, que a rescisória não é cabível com base em prova que, para propiciar julgamento favorável, deve ser valorada conjuntamente com as provas produzidas no processo em que firmada a decisão rescindenda. A prova nova não pode ser apenas mais uma prova, não suficiente para assegurar resultado favorável” (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 926 ao 975. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2016).

Essa interpretação doutrinária é chancelada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação consolidada é no sentido de que
"
a prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, fundada no art.
966
,
VII
, do
CPC/2015
, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido
"
(
AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS
, relator Ministro Nome, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.).

Dessa forma, conclui-se que o termo “prova nova”
não se refere ao momento de sua formação, mas à impossibilidade de sua produção no processo originário por motivos alheios à vontade da parte. Incumbe ao autor da ação demonstrar tal impedimento, seja por desconhecimento da existência do elemento, seja pela impossibilidade de acessá-lo no momento oportuno.

In casu
, o Conceito Preliminar de Curso referente ao ano de 2023, apresentado como “prova nova”, pela parte requerente, foi divulgado no portal eletrônico do Ministério da Educação no dia 11.04.2025, ou seja, em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, ocorrido em 20.09.2024.

Por óbvio, o
indigitado documento não pode ser concebido como prova nova nos termos do vício rescisório alegado, porquanto se cuida de relatório elaborado e publicado pelo MEC somente após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO RESCISÓRIO: PROVA NOVA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO RESCISÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1.
O documento apresentado como prova nova foi expedido em momento posterior ao trânsito em julgado do título ora exequendo. Logo não é documento capaz de demonstrar vício rescisório
. 2. Ação rescisória improcedente”.

(STJ - AR: 7167 DF 2021/0407656-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/08/2023).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, VII, DO CPC. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA CORRIGIR INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCIDENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A ação rescisória fundamentada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil pressupõe a apresentação de prova nova obtida pelo autor após o trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, o que não foi feito no caso dos autos
. 2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023), não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt na AR: 7000 DF 2021/0146698-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 28/11/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Ademais, a inexistência de tal documento à época do ajuizamento da ação rescindenda foi citada pela parte requerente no
mandamus
e enfatizada nas razões do recurso de apelação, oportunidade na qual alegou que a nota exibida no portal eletrônico do MEC era a do ano de 2019. Confira-se (ID. 217944184 – autos de n.° 1001097-80.2024.811.0006):

“
Ocorre que ao entrar no link do site do MEC apresentado pelo parquet e clicar em situação do curso, mostra-se os detalhes daquela nota, onde se pode perceber que a nota exibida no site do MEC para CPC referente ao curso de medicina, de 2 pontos,
é do ano de 2019
, conforme se pode verificar abaixo:

”.

Portanto, a despeito dos argumentos da parte requerente, não se trata de prova existente que, por motivos alheios à sua vontade, não pode colacionar aos autos, mas de indicador de qualidade de ensino que, como dito,
somente foi elaborado e publicado pelo órgão responsável pela avaliação após o trânsito em julgado da ação mandamental
, não sendo, assim, servil a demonstrar o vício rescisório.

Em complemento, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é imprescindível ao mandado de segurança que a prova do direito seja pré-constituída, não sendo permitida a dilação probatória e, ainda ineficaz a juntada de elementos posteriores à impetração para atender tal mister. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS. JUNTADOS POSTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2. Hipótese em que a parte impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar que vinha recebendo a pensão do ex-marido (anistiado político), o que inviabiliza a análise do direito buscado, sendo certo a ineficácia da juntada posterior dos aludidos documentos.

3. Agravo interno desprovido."

(STJ, AgInt no MS 27.532/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe 06/12/2021). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Consoante jurisprudência cediça no âmbito da 1ª Seção desta Corte,
na ação mandamental é imprescindível a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos.

III - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

IV - Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgRg no MS: 20269 DF 2013/0197155-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/09/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2017). (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. SEGURANÇA DENEGADA. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NOVOS APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PLEITO RELATIVO À PROVIDÊNCIA DO ART. 6º, § 1º, DA LEI 12.016/2009. PRETENSÃO DE NOVO REEXAME DO JULGADO COM BASE EM SUPOSTOS DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]

4. DA PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NOVOS: 4.1.
É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do STJ no sentido de que, diante da natureza célere do mandado de segurança, o qual não comporta dilação probatória, bem como tendo em vista que o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a comprovação do direito líquido e certo invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, ainda que se tratam de documentos que estavam em poder de autoridade e acerca dos quais a parte não teve acesso
. Precedentes.

4.2. In casu, caso os documentos agora acostados aos autos fossem de fato indispensáveis à comprovação do direito líquido e certo sustentando pelo impetrante, mesmo que se encontrassem em poder da autoridade administrativa que recusava a fornecê-los, competia ao impetrante socorrer-se da providência prevista no § 1º do art. 6º da Lei 12.016/2009, o que não aconteceu na espécie, evidenciando-se que o impetrante pretende agora juntar outros documentos aos autos, consubstanciados na cópia integral dos PAD's 00400.015195/2003-31 e 00190.011335/2003-14, ao fundamento de que se tratam de documentos novos, unicamente no intuito de obter a revisão das conclusões do acórdão embargado no que tange ao afastamento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, o que revela-se inadmissível, haja vista que o julgamento já foi concluído e deu-se com base nas provas pré-constituídas acostadas à inicial, e o impetrante deixou de postular pelas diligências previstas no art. 6º, § 1º, da Lei 12.016/2009.

4.3.
"Não cabe protestar pela juntada de documentos novos na estreita via do mandado de segurança pois, ainda que os documentos estivessem em poder da Administração Pública, caberia ao impetrante requerer na petição inicial a sua apresentação, nos termos do art. 6º, § 1º da Lei n. 12016/2009. Recurso ordinário improvido".
(RMS 33.824/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 01/06/2011).

[...]

8. CONCLUSÃO.

8.1. Indeferimento da juntada dos documentos de fls. 2.653/2.982-e e, consequente desentranhamento.

8.2. Embargos de Declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no MS: 15828 DF 2010/0191085-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/12/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016). (Grifo nosso).

De outra parte, perfaz curial salientar que o acórdão rescindendo não se limitou à apreciação da pontuação do curso de medicina, mas fundou-se em múltiplas razões autônomas, notadamente na notadamente na inviabilidade de controle judicial sobre atos administrativos vinculados à autonomia universitária, à luz do artigo 207 da Constituição Federal e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.° 599, dos recursos repetitivos
. Veja-se
(ID. 291102384)
:

“[...]
Entretanto, a supracitada omissão não autoriza que a autonomia constitucional conferida às universidades públicas para que disponham sobre a revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras seja violada, mormente pelo Poder Judiciário, quando por seus pronunciamentos jurisdicionais impõe essa ou aquela forma de tramitação de procedimentos para aquela finalidade.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de julgamento recurso repetitivo (Tema 599), assentou que a
“autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais – Lei 9.394/98 – e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras”
. (STJ. REsp 1349445/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013).

A jurisprudência é farta nesse sentido.

[...]

Nesses termos, independentemente do ângulo pelo qual se analise a controvérsia, chega-se à conclusão de que não há direito líquido e certo a amparar a pretensão formulada na ação mandamental. A uma, porque a exigência de um processo de
“tramitação simplificada”
para a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior impõe-se como uma violação à autonomia didádico-científica e administrativa assegurada pela Constituição Federal (art. 207) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996, arts. 48, §2º e 53, inciso V). A duas, porque a atual pontuação obtida pela instituição apelada no Conceito Preliminar de Curso não atende ao padrão mínimo estabelecido pelo Ministério da Educação, o que consequentemente a desqualifica momentaneamente como entidade apta a revalidar tais diplomas.

Por fim, importa destacar a inviabilidade da produção de prova no âmbito do mandado de segurança, porquanto a impetração exige prova documental previamente constituída da violação a direito líquido e certo, razão pela qual se mostra incabível determinação dirigida à parte apelada para que
“forneça a nota dos anos de 2022/2023 do ENADE referente ao curso de Medicina e a nota de Conceito Preliminar de Curso (CPC)”.

Consoante se depreende dos fundamentos do acórdão rescindendo, o indeferimento da segurança decorreu não apenas da ausência de nota atualizada, mas, sobretudo, da impossibilidade de o Judiciário substituir a Administração na avaliação dos critérios de revalidação de diplomas expedidos por instituições estrangeiras, matéria afeta exclusivamente à discricionariedade técnica das universidades públicas, conforme disposto nos artigos 48, §2º e 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Logo, ainda que fosse o caso de admitir a avaliação publicada no ano de 2025 como prova nova, esta não era preexistente à impetração do
mandamus
e, pelos fundamentos do
decisum
rescindendo, não há demonstração de que, se tivesse sido valorada, o resultado da ação mandamental teria sido inverso, já que firmada em múltiplos fundamentos.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA INSUFICIENTE PARA ALTERAR A TITULARIDADE DE BEM ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória fundada no artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de sentença proferida em embargos de declaração em inventário, sob alegação de descoberta posterior de sentença que reconheceu a existência de união estável entre a autora e o falecido, com o objetivo de assegurar direito de meação sobre imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o documento novo apresentado é capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável à autora, permitindo a rescisão da sentença quanto ao reconhecimento da meação sobre o imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O documento novo apresentado, embora preexistente e desconhecido à época, não é suficiente para alterar a conclusão da sentença rescindenda, pois a aquisição do imóvel rural se deu antes da união estável reconhecida.

4. A sentença rescindenda afastou a meação exclusivamente quanto ao imóvel adquirido durante o primeiro casamento do falecido, não sendo infirmada pela nova prova apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: 1.

A prova nova deve ser apta, por si só, a alterar o julgamento rescindendo, sendo insuficiente quando não modifica o fato jurídico essencial já reconhecido
. 2. O reconhecimento posterior de união estável não altera a titularidade de bem adquirido em momento anterior à sua constituição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, VII, e 975, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2121519/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 27/03/2025”.

(N.U 1037061-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025). (Grifo nosso).

Desse modo, considerando que o documento apresentado não constitui prova nova, alinhado ao fato de que não possui o condão de, por si só, assegurar pronunciamento favorável, não se encontram atendidos os pressupostos legais que justifiquem a excepcional rescisão do julgado.

No que tange à verba honorária, consoante dispõe o artigo 85, § 8, do CPC,
“
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

Outrossim, o §8º-A, do art.85, do CPC, incluído pela Lei n.º 14.365/2022, disciplina que:

“(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §

2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n.° 1076, consolidou a tese no sentido de que:
“
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Nesse contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
(R$ 1.000,00 – um mil reais) resulta em um montante de apenas R$ 100,00 (cem reais),
quantia insuficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela defesa técnica.

Ademais, a Tabela de Honorários Advocatícios da OAB, Seccional de Mato Grosso, vigente em 2025, estabelece como valor mínimo para a atuação em Ações Rescisórias perante os Tribunais o parâmetro de 15 (quinze) URH, equivalente a
R$ 19.433,54 (dezenove e mil e quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Dessa maneira, nos termos do art. 85, §8º-A, do CPC, e em consonância com o Tema n.° 1076, do STJ, conclui-se que é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, com base no valor recomendado pela OAB/MT, por ser este superior ao montante apurado pelo percentual legal mínimo.

Ante o exposto,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
.

Como corolário, condeno
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo por equidade no valor de R$ 19.433,54 (dezenove e mil e quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos), nos termos do artigo 85, § 8°-A, do CPC e de acordo com a Tabela de Honorários
Advocatícios da OAB, Seccional de Mato Grosso, vigente em 2025.

Determino, ainda, a perda do depósito prévio em favor da parte requerida, nos termos do artigo 974, do Código de Processo Civil, a ser levantado após o trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025